Tribunal: TJES
Processo: 5000096-22.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-01-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000096-22.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: MARIA EMILIA PRACA FARIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95 e por não identificar qualquer dano irreparável às partes, recebo o recurso somente no efeito devolutivo.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR ADQUIRIDO SEM CARREGADOR. SUPOSTA VENDA CASADA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA, A PARTE AUTORA / RECORRIDA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU UM APARELHO CELULAR IPHONE 11 SEM O FORNECIMENTO DO PLUG (ADAPTADOR) DA TOMADA. ASSIM, REQUER, O FORNECIMENTO DA PEÇA FALTANTE E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, ALEGA A FABRICANTE, PRELIMINARMENTE, AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL, E NO MÉRITO, ALEGA QUE NÃO HOUVE VIOLAÇÃO AO CDC, NA MEDIDA EM QUE OS CONSUMIDORES FORAM PREVIAMENTE AVISADOS E CONSTA A INFORMAÇÃO NA OFERTA DO PRODUTO
.

(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
CONDENAR

A REQUERIDA,
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
, NA OBRIGAÇÃO DE FORNECER À PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, UM CARREGADOR FABRICADO PELA APPLE COMPATÍVEL COM O APARELHO ADQUIRIDO PELA PARTE AUTORA (IPHONE 11), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS), LIMITADA A R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
CONDENAR

A
REQUERIDA,
APPLE
COMPUTER BRASIL LTDA
,
A PAGAR O REQUERENTE A QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), À
TÍTULO DANOS MORAIS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE (SÚMULA Nº 362 DO
STJ) E ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO
DESTA SENTENÇA.

(4). RECURSO.
ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA PARA QUE SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. E, CASO ASSIM NÃO SE ENTENDA, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A AÇÃO SEJA JULGADA IMPROCEDENTE. CONSEQUENTEMENTE, REQUER SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DE MODO SUPLEMENTAR, PUGNA PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO, POIS COMO BEM PONTUADO PELO JUÍZO DE PISO O
"
DOCUMENTO NÃO É O ÚNICO A COMPROVAR A PROPRIEDADE DO PRODUTO, ATÉ PORQUE A PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL SE ADQUIRE COM A TRADIÇÃO.
ALÉM DISSO, OS DOCUMENTOS DE IDS

21161801, 21162553, 21162554, 21162556, 21162557, 21162559 E 21162560

SÃO SUFICIENTES PARA A REFERIDA COMPROVAÇÃO".
REFORÇO QUE A EMPRESA REQUERIDA / RECORRENTE POSSUI EM SUAS BASES A VINCULAÇÃO DO SERIAL A UM CLIENTE.
(7). DO MÉRITO.
CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A PARTE AUTORA FAZ JUS AO DIREITO DE RECEBER CARREGADOR DA FABRICANTE COMPATÍVEL COM O CELULAR ADQUIRIDO, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE HÁ, O DEVER DE FORNECER OS ACESSÓRIOS POR SEREM ITENS ESSENCIAIS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO APARELHO. POIS BEM, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO, ENTENDO QUE

RAZÃO NÃO LHES ASSISTEM. A EMPRESA APPLE USA COMO ARGUMENTO O FATO DE QUE SEMPRE DIVULGOU, DE FORMA AMPLA E USUAL, QUE OS COMPONENTES EM QUESTÃO NÃO MAIS FARIAM PARTE DO PRODUTO PRINCIPAL, COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. CONTUDO, NÃO HÁ NOS AUTOS A EFETIVA COMPROVAÇÃO DE QUE O NÃO FORNECIMENTO DESTES ACESSÓRIOS TRAZ CONSEQUÊNCIAS BENÉFICAS AO MEIO AMBIENTE. ALÉM DISSO, TORNA-SE CLARA A CONSTATAÇÃO DE QUE TODO APARELHO CELULAR NECESSITA DE UM CARREGADOR PARA SEU FUNCIONAMENTO, SENDO ESTE ITEM ESSENCIAL PARA A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PRINCIPAL. ORA, SE TODO APARELHO CELULAR DA APPLE PRECISA DE UM CARREGADOR PARA SEU FUNCIONAMENTO, É DE SE IMAGINAR QUE, PARA CADA APARELHO PRODUZIDO, EXISTE A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE UM CARREGADOR. DESTA FORMA, ESTE SERÁ CONFECCIONADO E DISPONIBILIZADO NO MERCADO, SEJA ELE FORNECIDO JUNTO AO APARELHO OU VENDIDO.

PORTANTO, TENDO EM VISTA QUE O ADAPTADOR DE CARREGAMENTO DE ENERGIA DO APARELHO TELEFÔNICO É PARTE INTEGRANTE DESTE, A ENTREGA DE CARREGADOR PARA O APARELHO É MEDIDA QUE SE SEGUE, POSTO QUE NÃO SE VISLUMBRA COERÊNCIA LÓGICA NA VENDA SEPARADA. A PROPÓSITO, O ART. 39, I DO CDC PRECEITUA QUE É VEDADO AO FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS, DENTRE OUTRAS PRÁTICAS ABUSIVAS, CONDICIONAR O FORNECIMENTO DE PRODUTO. NO CASO EM COMENTO, A VENDA DO APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR DE BATERIA, FORÇA O ADQUIRENTE BUSCAR OBTER, TÃO LOGO, O DISPOSITIVO PARA QUE POSSA UTILIZAR O PRODUTO. O FATO É QUE, SUBMETER IMPLÍCITA E INDIRETAMENTE O CONSUMIDOR À NECESSIDADE DE ADQUIRIR UM OUTRO PRODUTO PARA QUE O USUÁRIO POSSA CARREGAR E ASSIM FAZER USO DO SEU APARELHO CELULAR, CARACTERIZA PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E ILEGAL, NOS TERMOS DO ART. 39, I, DO CDC. NÃO É RAZOÁVEL IMPOR AO CONSUMIDOR A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO ESSENCIAL AO PRODUTO PRINCIPAL. POR OUTRO LADO, AO CONTRÁRIO DO ENTENDIMENTO DEFENDIDO PELA PARTE AUTORA / RECORRIDA, ENTENDO QUE NÃO HÁ DANOS DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL A SEREM REPARADOS, POSTO QUE NÃO VISLUMBRO VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE OU À HONRA DA CONSUMIDORA. PORTANTO, INDEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO AS RECORRENTES SAGRARAM-SE VENCEDORAS EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)